Tribunal: TJMT
Processo: 1007164-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007164-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURI SIQUEIRA - CPF: 842.884.501-87 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO MASSETTI - CPF: 273.465.441-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DA SILVA MASSETTI - CPF: 020.005.181-41 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA PAIVA - CPF: 005.412.951-60 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURI SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DIREITO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDULTO DE PENA – DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246, DE 21 DEZEMBRO DE 2017 – UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PARA CONCESSÃO – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 12 DO REFERIDO DECRETO – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1007164-84.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURI SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Mauri Siqueira

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,

que indeferiu o pedido de indulto, formulado com fundamento no Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

Em suas razões, a defesa alega que o reeducando preenche os requisitos referentes ao Decreto Presidencial n. 9.246/2017, invocando o princípio da igualdade, devendo a Lei ser aplicada de forma igualitária (id. 85102971 – Págs. 161/185).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 85102971 – Págs. 208/2010).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id. 85102971 – Pág. 204).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de execução (id. 85679986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MAURI SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, a defesa do agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, ao argumento de que o reeducando preenche os requisitos necessários referente ao Decreto Presidencial n. 9.246/2017.

Razão não lhe assiste.

Infere-se dos autos, que o agravante possui as seguintes condenações:

-
02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção pela prática do crime de uso de entorpecentes
– art. 16,
caput
, Lei n. 6.368/76, revogada pela Lei n. 11.343/06;
Resistência
– art. 329,
caput,
da Lei. 2.848/40 – Código Penal –
Porte Ilegal de Arma

–
art. 10, § 3°, IV, da Lei n. 9.3437/97, revogada pela Lei n. 10.826/03
– praticado em 23.01.1998
– trânsito em julgado 21/09/1998 – Processo n. 0000073-65.1998.8.11.0064.

-
06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de roubo agravado
– art. 157, §2o, I, II e V, Lei n. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 03.12.1998
, trânsito em julgado 19/09/2000 – processo n. 0032271-79.2005.8.12.0001.

-
06 (seis) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime de roubo agravado
– art. 157, I e II, Lei n. 2.848/40 – Código Penal;
Uso de Entorpecentes
– art. 16,
caput
, da Lei n. 6.368/76, revogada pela Lei n. 11.343/06
– praticado em 19.02.1999
– Processo n. 0000000-00.0000.0.11.1999.

-
06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas
- art. 12, “
caput
”, Lei n. 6.368/76 – revogada pela Lei n. 11.343/06
–
praticado em 25.04.2005
– trânsito em julgado 14/08/2006 – Processo n. 0053153-28.2006.8.12.0001
.

-
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (dias) de reclusão pela prática do crime de roubo agravado
– art. 157, § 2°, I e II, Lei n. 2.848/40 – Código Penal -
praticado em 29.06.2011
– processo n. 0005675-74.2013.8.12.0002.

O sentenciado fora condenado à pena total de 30 anos, 05 meses e 20 dias de condenação.

Com os pedidos de comutações referentes aos decretos presidenciais de 2014 e 2015 deferidos, a pena do agravante foi readequada para 24 (vinte e quatro) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de condenação (id. 85102969 – Pág. 40).

O agravante se encontra em livramento condicional, desde 04/11/2014 (id. 85102968 – Págs. 181).

O Decreto n. 9.246/2017, dispõe sobre a concessão do indulto ao reeducando nas seguintes condições:

“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

(...)

III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;”

V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;

(...)

Pois bem.

De acordo com o artigo 107, inciso II, do Código Penal, e artigos 187 a 193 da Lei 7.210/84, o indulto é concedido pelo poder público em favor do condenado criminalmente, o qual terá sua pena extinta, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos.

Conforme dispõe o artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, a concessão de indulto ou comutação de penas é ato privativo do Presidente da República.

Assim, compete, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo fixar as hipóteses de concessão e os requisitos necessários para tal benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário a ampliação ou redução de incidência.

Com efeito, o artigo 12 do referido decreto, determina que as penas correspondentes às infrações diversas serão unificadas ou somadas para efeito da declaração do indulto natalino ou da comutação, na forma do art. 111 da Lei n. 7.2010/84.

A par disso, considerando a situação do reeducando quando da publicação do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, ou seja, em 25.12.2017, consoante informações extraídas dos autos e em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante era reincidente e cumpria pena unificada de 24 (vinte e quatro), 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Desse modo, verifica-se o não preenchimento do requisito objetivo, vez que o condenado por crimes unificados, ultrapassa o limite máximo de 08 (oito) anos.

Nesse sentido:

“Conforme dispõe o artigo 12, do Decreto Presidencial no. 9246/2017, havendo diversas condenações, não é possível a aplicação do indulto a cada condenação de forma individualizada, sendo necessário a unificação ou soma das penas, circunstância que, no caso dos presentes autos, inviabiliza a concessão do benefício
.
”
(TJMT, AgExPe NU 0002223-11.2019.8.11.0055) (N.U 1016380-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020).

Considerando a pluralidade de condenações do reeducando, com reprimendas privativas de liberdade que, quando somadas, ultrapassam 8 anos de reclusão, é inviável a concessão do indulto coletivo concedido por ato presidencial, pois não foram preenchidos os requisitos exigidos pelos decretos respectivos."
(TJMT-N.U 1001013-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Quanto ao pleito de eventual comutação, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 7°, do Decreto Presidencial, é preciso que o apenado não tenha obtido as comutações de decretos anteriores, o que não ocorreu no caso em tela, posto que o sentenciado fora beneficiado com a mencionada benesse relativa ao Decretos de 2014 e 2015 (id. 85102969).

"Art. 7o A comutação da pena privativa de liberdade remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2017, será concedida, nas seguintes proporções:

(...)

Parágrafo único. A comutação a que se refere o
caput
será concedida às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior.
"

Por fim, quanto ao prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

Deste modo, não preenchidos os requisitos elencados no Decreto. n. 9.246/2017, incabível a concessão do indulto natalino.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021